Tribunal: TJDFT
Processo: 0714736-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CÓDIGO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1 – Trata-se de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra o acórdão no 1680042 da 3a Turma Criminal do TJDFT, proferido na Ação Penal no 0708557-04.2021.8.07.0009, que manteve a condenação do requerente pelo crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II, do CP) à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, além de multa. A defesa sustenta erro judiciário, alegando contradições nas provas e ausência de dolo, e requer a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão condenatória é manifestamente contrária à evidência dos autos, a justificar a rescisão do julgado com a consequente absolvição do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não se presta ao reexame da matéria fático-probatória já apreciada em instâncias ordinárias, sendo medida excepcional que exige prova nova ou demonstração de erro evidente.

4. Como o acórdão atacado analisou adequadamente as provas dos autos, fundamentando a condenação na palavra firme da vítima, corroborada por testemunha presencial, laudo pericial e auto de reconhecimento pessoal, é improcedente o pedido de revisão.

5. A alegação de acidente de trânsito como causa excludente do crime não encontra amparo nos elementos probatórios constantes nos autos penais, sendo insuficiente para desconstituir a coisa julgada.

6. A ausência de nova prova inequívoca e a inexistência de vício grave no julgamento original impedem o acolhimento da revisão, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

7. A reanálise de provas para alcançar conclusão diversa da formada no julgamento originário extrapola os limites da revisão criminal, em afronta à estabilidade da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para simples reexame de provas já debatidas e valoradas nas instâncias ordinárias.

2. A rescisão de decisão penal condenatória exige prova nova ou demonstração inequívoca de erro judiciário, ausentes no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LXXV; CPP, arts. 621, inciso I, e 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.846.669/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 01.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 673.200/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 13.12.2016; TJDFT, Acórdãos nos 1276393 e 1266117.